Tribunal: TJDFT
Processo: 0719018-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719018-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS RECORRIDO: MARCOS ANTÔNIO CAIXETA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO. 30 DIAS. ENCERRAMENTO. GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS E HONORÁRIOS. 1. Aplica-se as disposições do CDC na relação jurídica de direito material entre pessoa física e consórcio para aquisição de bens imóveis. 2. A devolução dos valores vertidos pelo consorciado desistente deverá ser feita em até 30 dias após o encerramento do plano. 3. O STJ pacificou o entendimento de que as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. 4. Não obstante, é abusiva a cobrança da taxa de administração com base no valor total do contrato na hipótese de exclusão antecipada do consorciado, devendo o encargo recair apenas sobre o montante efetivamente adimplido pelo consorciado excluído ou desistente. 5. As parcelas restituídas devem ser corrigidas a partir da data do desembolso respectivo (Súmula 35 do STJ), e os juros de mora de 1% ao mês deverão incidir após o 30o dia do encerramento do grupo, se caracterizada a mora da administradora (REsp 1.119.300/RS). 6. É admissível a cobrança da cláusula penal de caráter compensatório, desde que seja comprovado o alegado prejuízo experimentado pelo consórcio, em razão da desistência do consorciado. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. 7. Deu-se provimento ao recurso do autor. Negou-se provimento à apelação da ré. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e § 2o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigo 10, § 5o, da Lei 11.795/2008, sustentando o cabimento da fixação de cláusula penal nos contratos de consórcio, com base no mencionado dispositivo legal, o qual deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor, diante da especificidade da matéria. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese jurídica descrita na alínea “b”, colacionando julgado do TJMS para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta afronta ao artigo 97 da Constituição Federal e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, expondo a necessidade de observância da cláusula de reserva de Plenário. Salienta que a turma julgadora, ao afastar a aplicabilidade da Lei 11.795/2008 no caso em tela, declarou, ainda que tacitamente, sua inconstitucionalidade. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FRANCISCO CARLOS CAROBA, OAB/DF 3.485 (ID 36186935). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e § 2o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Tampouco cabe seguimento ao apelo quanto à salientada negativa de vigência ao artigo 10, § 5o, da Lei 11.795/2008. A respeito, tem-se que o Tribunal de origem não se manifestou acerca do cabimento da cláusula penal nos contratos de consórcio com base no referido normativo, sob o fundamento de que se trata de inovação recursal (ID 35301265). Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021, e AgInt nos EDcl no AREsp 2038848/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). Cumpre acrescentar que, nos moldes da remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação do artigo 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021, e AgInt no REsp 1983614/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 23/6/2022). Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019, e AgRg no AREsp 2037110/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 31/3/2022). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à exposta afronta ao artigo 97 da Constituição Federal e ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF. Isso porque a turma julgadora não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados normativos tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005